Tribunal: TJMT
Processo: 1004206-39.2023.8.11.0006
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-04-01
Data de publicação: 2025-04-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1004206-39.2023.8.11.0006
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), LUAN DE PAULA BATISTA - CPF: 072.854.221-85 (APELANTE), DANIELLE APARECIDA PACHORI ORTEGA - CPF: 706.774.581-00 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Ementa.

Direito penal e processual penal. Apelação criminal. Furto simples. Causa de diminuição de pena. Furto privilegiado. Redução máxima da pena. Possibilidade. Recurso provido.

I. Caso em exame

Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o apelante por furto privilegiado 1 (um) ano de detenção e 10 (dez) dias-multa, em regime aberto, substituída por 1 (uma) restritiva de direito, visando a redução das penas.

II. Questão em discussão

Redução da pena na fração máxima de 2/3 (dois terços).

III. Razões de decidir

Em que pese a discricionariedade conferida ao julgador para eleger a medida adequada, conclui-se que o sentenciante, no caso destes autos, não justificou adequadamente o benefício aplicado ao réu
(Procuradoria-Geral de Justiça - Parecer no 002620-012/2023).

O c. STJ firmou entendimento no sentido de que
“a aplicação do privilégio do furto (art. 155, § 2o, do Código Penal) exige fundamentação concreta e motivada, baseada nas circunstâncias do caso concreto e nas condições pessoais do réu”
.

Deve ser reconhecido o furto privilegiado, na fração de 2/3 (dois) terços, pois trata-se de
“direito subjetivo do réu, [...] não configurando mera faculdade do julgador a sua concessão”.

IV. Dispositivo e tese

Recurso provido para readequar as penas do apelante para 4 (quatro) meses de reclusão e 3 (três) dias-multa, em regime aberto, substituída a pena privativa de liberdade por 1 (uma) restritiva de direitos (CP, art. 44), a critério do Juízo da Execução Penal (LEP, art. 66, V, ‘a’).

Tese de julgamento:

Preenchidos os requisitos do furto privilegiado - primariedade do réu e ausência de antecedentes criminais -, o benefício da redução da pena na fração máxima de 2/3 (dois terços) é aplicável, considerando as circunstâncias favoráveis reconhecidas nos autos e a ausência de elementos que justifiquem fração inferior.

Dispositivos relevantes citados
:

CP, arts. 44, 59, 155, § 2o; CPP, arts. 577, 593, I; LEP, art. 66, V, ‘a’.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AREsp 2698896/MG, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 17.12.2024; STJ, HC 371.069/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, j. 25.11.2016; TJDFT, RESE no 20120510091147, Rel. Des. João Batista Teixeira, j. 26.11.2013.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL No 1004206-39.2023.8.11.0006 - COMARCA
CÁCERES

APELANTE (S): LUAN DE PAULA BATISTA

APELADOS (S): MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

R E L A T Ó R I O

Apelação criminal interposta por

LUAN DE PAULA BATISTA contra sentença proferida pelo Juízo da

3a Vara Criminal da Comarca de Cáceres,

nos autos de ação penal (PJe no 1004206-39.2023.8.11.0006),

que o condenou por furto privilegiado a 1 (um) ano de detenção e 10 (dez) dias-multa, em regime aberto, substituída por uma restritiva de direito [prestação pecuniária no valor de 5 (cinco) salários-mínimos vigentes à época dos fatos] - art. 155, § 2o,

do CP - (ID 255371205).

O apelante sustenta que não há
“prova a indicar como mais adequada a medida inócua levada a efeito na Instância Primeira ou, mesmo, a aplicação de fração inferior à máxima prevista para a postulada minorante especial”
.

Requer o provimento para que sejam reduzidas as penas (fls. 235 - ID 255371215).

Prequestiona

“cada um dos dispositivos normativos ora invocados, quer pela via da direta referência a eles no próprio texto das presentes razões, quer pela via da remissiva adoção dos fundamentos de voto condutor de precedente”

A 3a PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE CÁCERES pugna pelo desprovimento do apelo (fls. 240 - ID 255371217).

A i. Procuradoria-Geral de Justiça opina pelo provimento do recurso, em parecer assim sintetizado:

“Apelação criminal. Furto. Sentença condenatória. Pena de reclusão substituída por detenção em razão do reconhecimento do furto privilegiado. Irresignação da defesa. Pretendida readequação da pena. Possibilidade. Ausência de fundamentação concreta. Redução da pena. Possibilidade. Considerando o baixo valor da coisa, a primariedade do réu, e a ausência de circunstâncias judiciais desfavoráveis, é o caso de se aplicar o privilégio em sua extensão máxima, com redução da pena na proporção de 1/3 (um terço) a 2/3 (dois terços). Parecer pelo provimento do recurso.”
(Gill Rosa Fechtner, procurador de Justiça - ID 260012670)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CPP, art. 593, I), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese de extinção de punibilidade (CP, art. 107).

Consta da denúncia que:

“[...] no dia 28 de março de 2023, por volta das 16h30min., em via pública, qual seja, Avenida José P. Silva, n.o 109, Bairro Lavapés, neste Município de Cáceres/MT, LUAN DE PAULA BATISTA, com consciência e vontade, subtraiu, para si ou para outrem, coisa alheia móvel consistente em 1 (uma) bicicleta Poti, cor vermelha, pertencente à vítima Daniela Aparecida Pachori Ortega

[...] Desponta que o denunciado, aproveitando-se que a bicicleta estava desvigiada, subtraiu o bem e tomou rumo ignorado.

Diante do exposto, o MINISTÉRIO PÚBLICO denuncia LUAN DE PAULA BATISTA, como incurso no art. 155, caput, do Código Penal[...].”
(Paulo Alexandre Alba Colucci, promotor de Justiça – ID 255371151)

O Juízo singular dosou as penas nos seguintes termos:

“[...] Nestes termos, considerando as causas objetivas e subjetivas, FIXO A PENA-BASE NO MÍNIMO LEGAL de 01 (um) ano de reclusão e 10 dias-multa.

Na SEGUNDA FASE, ausentes agravantes e atenuantes, MANTENHO A PENAINTERMEDIÁRIA NO MÍNIMO LEGAL de 01 (UM) ANO DE RECLUSÃO E 10 DIAS-MULTA

Na TERCEIRA FASE, não há causas de aumento e diminuição de pena, TORNO A PENA DEFINITIVA EM 01 (UM) ANO DE RECLUSÃO E 10 DIAS-MULTA.

Fixo o dia-multa no valor de 1/30 do valor do salário-mínimo vigente à época dos fatos, corrigida monetariamente.

O regime de cumprimento da pena deverá ser ABERTO, ante o fato das circunstâncias judiciais do art. 59 assim o indicarem.

Cabível, in casu, a SUBSTITUIÇÃO da pena privativa de liberdade por restritivas de direito, nos termos do artigo 44, inciso I a III do Código Penal, revelando ser suficiente à repreensão do delito.

Dessa forma, considerando os aspectos objetivos e subjetivos já mencionados, SUBSTITUO A PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE aplicada ao acusado por 01 (uma) RESTRITIVA DE DIREITO, consistente em prestação pecuniária no valor de 5 salários-mínimos à época dos fatos. [...]”
(Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior, juíza de Direito - ID 255371192)

Em 9.9.2024, a Defesa interpôs embargos de declaração visando suprir
“a omissão existente na sentença”
e
“aplicar a causa de diminuição de pena do art. 155, § 2o, do CP”
(ID 255371201).

Em 25.9.2024, o Juízo singular acolheu os embargos para reconhecer o furto privilegiado, substituindo a pena de reclusão por detenção, alterando o dispositivo para constar:
“torno a pena definitiva em 01 (um) ano de detenção e 10 dias-multa”
(ID 255371205).

Pois bem.

Na primeira fase, a pena-base foi fixada em 1 (um) ano de reclusão e 10 (dez) dias-multa, ou seja, no mínimo legal.

Na segunda fase, por inexistir agravantes e atenuantes, o juiz da causa tornou a pena base [1 (um) ano de reclusão e 10 (dez) dias-multa] em provisória.

Na terceira fase, o Juízo singular reconheceu a causa de diminuição prevista no art. 155, § 2o, do CP [furto privilegiado] e substituiu a pena de reclusão por detenção, sem qualquer fundamentação concreta (ID 255371205).

Como bem pontuado pela i. Procuradoria Geral de Justiça,
“em que pese a discricionariedade conferida ao julgador para eleger a medida adequada, conclui-se que o sentenciante, no caso destes autos, não justificou adequadamente o benefício aplicado ao réu”

(Gill Rosa Fechtner, procurador de Justiça - ID 260012670).

O c. STJ firmou entendimento no sentido de que
“a aplicação do privilégio do furto (art. 155, § 2o, do Código Penal) exige fundamentação concreta e motivada, baseada nas circunstâncias do caso concreto e nas condições pessoais do réu”
(AREsp 2698896 / MG - Relatora: Min. Daniela Teixeira - Quinta Turma - j. 17.12.2024).

No caso, verifica-se que o apelante é primário [Sistema Primus, SIAP e SEEU] e o bem subtraído foi avaliado em R$ 500,00 (quinhentos reais), conforme Auto de Avaliação Indireta (ID 255370692), valor inferior a 1 (um) salário mínimo à época do fato [2023 - R$ 1.320,00 (mil trezentos e vinte reais) - https://meutudo.com.br/blog/tabelas/salario-minimo].

Nesse quadro, deve ser reconhecido o furto privilegiado, na fração de 2/3 (dois) terços, pois trata-se de
“direito subjetivo do réu, [...] não configurando mera faculdade do julgador a sua concessão”
(STJ, HC 371.069/SP, Relator: Min. Ribeiro Dantas 25.11.2016).

Consequentemente, totaliza-se a pena definitiva em 4 (quatro) meses de reclusão e 3 (três) dias-multa, em 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época do fato, mantidos o regime aberto (CP, art. 33, § 2o, “c”), e a substituição da pena privativa de liberdade por 1 (uma) restritiva de direitos (CP, art. 44), a critério do Juízo da Execução Penal (LEP, art. 66, V, ‘a’).

No tocante ao prequestionamento, seus preceitos normativos foram observados e integrados à fundamentação, muito embora seja
“desnecessário que o julgador esmiúce cada um dos argumentos e dispositivos legais tidos por violados, bastando que esclareça os motivos que o levaram à determinada conclusão”
(TJDFT, RESE no 20120510091147 - Relator: Des. João Batista Teixeira - 26.11.2013).

Com essas considerações, recurso
conhecido
e
PROVIDO
para readequar as penas do apelante para 4 (quatro) meses de reclusão e 3 (três) dias-multa, em regime aberto, substituída a pena privativa de liberdade por 1 (uma) restritiva de direitos (CP, art. 44), a critério do Juízo da Execução Penal (LEP, art. 66, V, ‘a’).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/04/2025